Tribunal: TJDFT
Processo: 0732069-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732069-53.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIENE DA SILVA SANTANA DESPACHO Intime-se a embargada para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 75218389, que noticiou o agendamento para realização da consulta em cirurgia geral. Prazo 5 (cinco) dias. Após, intime-se o embargado para manifestar-se quanto a eventual desistência dos Embargos de Declaração opostos. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 19 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito